Tribunal: STF
Processo: HC 53860
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
"Habeas  corpus".  Circunstancia que, no caso, afasta a
vedação da parte final da letra "c" do inciso II  do  artigo  119  da
Emenda Constitucional n. 1/69. Prescrição. Aplicação da  súmula  146,
com o entendimento que o STF voltou a dar-lhe, a partir do julgamento
dos ERE 76.320. Pedido conhecido e deferido.